Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-80.2023.8.11.0085
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC ESTADUAL 600/2017. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 551/STF. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando: - tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido. Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão. Precedentes. (TJDFT – 8ª T - RApC nº 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023); (TJPE – RApC nº 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019) e (STJ – 3ª T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017). 2- “CONCLUSÃO N.º 26/1ª TR-TJMT: JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.” 3- O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. 4- O Tema 551/STF prevê que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 5- Nos termos do art. 2º, inc. IV e art. 11º, inc. III, da Lei Complementar n. 600/2017: “Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Redação dada pela Lei Complementar nº 719/2022). (...) Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (..) III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar;...” (Redação dada pela Lei Complementar nº 755 Data da Norma: 12.01.2023 - Altera e acrescenta dispositivos da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002, da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006, da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, da Lei Complementar nº 662, de 14 de maio de 2020, e dá outras providências./2023)”. 6- No caso, embora o Recorrente alegue que os contratos temporários celebrados abrangeram os anos de 2009 a 2023 (id’s. 229018691, 229018690, 229018689, 229018688, 229018687, 229018686, 229018685, 229018684, 229018683, 229018682, 229018681, 229018680, 229018679 e 229018678), constata-se que os documentos que comprovam as alegações foram juntados apenas em fase recursal, impossibilitando sua análise. 7- A ausência de demonstração do direito alegado pelo Recorrente, diante da não apresentação dos respectivos contratos e/ou fichas financeiras que se pretende a declaração de nulidade, torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 8- A indicação das “Cédulas C” (id. 229018667) não permite, por si só, inferir irregularidade ou desvirtuamento na contratação temporária de professor, uma vez que tal documentação carece de detalhamento específico quanto aos períodos de efetivo exercício da função. A ausência desses elementos inviabiliza a verificação da regularidade dos termos contratuais e das condições pactuadas entre as partes. Precedentes. (TJMT – 1ª TR – RI nº 1003806-05.2023.8.11.0045 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 23/11/2023 - 24/11/2023); (TJMT – 1ª TR – RI nº 1008151-29.2023.8.11.0040 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 07/10/2024 - DJE 11/10/2024) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1002222-98.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 21/10/2024 - DJE 25/10/2024). 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000301-80.2023.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[APARECIDA FLORENCIO CEZAR NUNES - CPF: 004.789.091-60 (RECORRENTE), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024